Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723401-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERLEN CAMPOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Erlen Campos de Oliveira (ID no 15901762, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o agravo de instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento (ID no 14929105). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, JJC Comércio de Produtos de Beleza LTDA - ME para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro